Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos de declaração que suscitam omissões desta Corte, no que concerne ao mérito da tese prevalecente no julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a apreciação do colegiado consiste em aferir a existência das alegadas omissões no julgado, dignas de suprimento via embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
4. Ausente, na espécie, as alegadas omissões, já que a matéria foi objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, ainda que não no sentido defendido pelo embargante.
5. Na compreensão deste órgão julgador, a prova dos autos é suficiente a demonstrar o dolo dos agentes no cometimento dos crimes, apontando, especificamente os fundamentos que determinaram a procedência da pretensão acusatória com ampla análise do acervo probatório.
6. A omissão dos agentes em proporcionar condições adequadas de acomodação e de tratamento aos animais indica, ao menos, intenção deliberada de aceitar o resultado naturalístico previsto no tipo penal, vale dizer maus-tratos e abusos contra os animais, de onde resulta o dolo necessário à prática do delito.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.